Tribunal: TJMT
Processo: 1026847-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026847-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
PACIENTE: CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (autos n. 1001795-68.2020.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006, e artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/03.
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão; 3) a reiteração delitiva sopesada pela autoridade coatora “não merece consideração, haja vista que, em nenhuma das acusações mencionadas, o acusado obteve condenação, nesse sentido é imperioso ressaltar o princípio da presunção de inocência”; 4) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 5) “o paciente possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não sendo pessoa voltada para a vida criminosa, sendo extremamente honesto e trabalhador”; 6) o paciente faz jus à aplicação Recomendação 62 do CNJ; 7) há excesso de prazo para o início da instrução criminal, pois o paciente encontra-se preso desde 15.8.2020 e “até o presente momento não foi designada audiência para início de instrução”.
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, in verbis:
“(...) a multiplicidade de atos, diversidade e quantidade de drogas, as armas de fogo, aliada às informações de que os indiciados são possivelmente integrantes de facção criminosa, a meu ver, é suficiente para demonstrar a elevada periculosidade dos indiciados, bem como a gravidade concreta dos fatos em apreço. Ressalta-se, ainda, que o indiciado Claudeir da Silva Schimoler responde a outras ações penais na Comarca de Cotriguaçu-MT (códigos 72716, 74601 e 74776) (...).”
O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou as informações e a PGJ opinou pela denegação da ordem.
Em consulta à tramitação eletrônica da ação penal de origem, verifica-se que, após a decisão liminar por mim indeferida, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína declinou da competência, em 27.5.2021, para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, considerando que “o Ministério Público aditou a denúncia para modificar os fatos e circunstâncias delitivas, fazendo constar além dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, também o delito de integrar organização criminosa [Comando Vermelho]”.
Os atos processuais praticados, inclusive a prisão preventiva do paciente [e dos 9 corréus], ainda não foram ratificados, ou retificados, pelo Juízo competente.
Nesse quadro, considerando que a próxima sessão virtual de julgamento pelo colegiado será no dia 22.6.2021 [ou em 29.6.2021, por videoconferência, com pedido de sustentação oral], recomenda-se solicitar informações ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no prazo máximo de 48 horas.
Após, conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.